Tribunal: TJBA
Processo: 8017273-98.2024.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8017273-98.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: WELLINGTON MORAIS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. ARTE. 966,
§5
o
NCPC
.
RESCISÃO DE ACÓRDÃO. SÚMULA 85 DO STJ APLICADA INDEVIDAMENTE NO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA DO JUÍZO “A QUO”. PRECEDENTES DO STJ QUE FIXOU O ENTENDIMENTO QUE EM RELAÇÃO A DISCUSSÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR EM DEMANDAS JUDICIAIS NÃO SE APLICA A SÚMULA 85 DO STJ, DE MODO A FULMINAR DEFINITIVAMENTE A PRETENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PARA A OBTENÇÃO DE SEU DIREITO MEDIANTE AÇÃO JUDICIAL ESPECÍFICA, À MEDIDA QUE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REFERE-SE APENAS E TÃO SOMENTE ÀS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PORTANTO NÃO SE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO JUDICIAL RESCINDIDO. NOVO JULGAMENTO EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO ORIGINÁRIO N. 0359499-67.2013.8.05.0001.
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.145/1997. SUBSTITUIÇÃO PELA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES COM O MESMO FATO GERADOR.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO NA HIPÓTESE DE MUDANÇA DE REGIME LEGAL. DISCUSSÃO PACIFICADA POR ESTA CORTE NO IRDR N
º
0006411-88.2016.8.05.0000.
IMPROCEDÊNCIA.

A presente ação rescisória tem fundamento no Art. 966, §5
o,
, o qual dispõe que é cabível Ação Rescisória
“
contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.

Assim sendo, o acórdão ora rescindendo, baseou-se na aplicação equivocada da Súmula 85 do STJ, à medida que a Corte Superior fixou o entendimento em diversos precedentes que
em relação a
discussão de v
erbas de natureza alimentar
em demandas judiciais

não se aplica a Súmula 85 do STJ, de modo a fulminar definitivamente a pretensão do servidor público para a obtenção de seu direito mediante ação
judicial
específica, à medida que a prescrição quinquenal refere-se apenas e tão somente às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação.
Nesse sentido, bom base nessas premissas, há de ser rescindido o acórdão ora impugnado.

De mais a mais, procedendo ao novo julgamento da sentença exarada nos autos do processo originário tombado sob o n.
0359499-67.2013.8.05.0001,
verifica-se que a
Lei Estadual nº 7.145/1997 extinguiu a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), substituindo-a pela Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), sem estabelecer direito adquirido à percepção.

Dessa maneira, a
substituição das gratificações decorreu de alteração no regime legal, com base no mesmo fator gerador, não havendo regra de transição que assegure a incorporação cumulativa da
GFPM aos vencimentos dos acionantes, questão esta que já foi pacificada por esta Corte no
IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000
e em vários outros precedentes.

Ante o exposto, reformo a sentença de primeiro grau exarada nos autos do
Processo
Originário
N.
0359499-67.2013.8.05.0001,
no sentido de julgar improcedente o pedido dos Acionantes de incorporação da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) em seus respectivos proventos e, por ato contínuo, julgo improcedente a presente ação rescisória, considerando o argumento que inexiste direito adquirido à incorporação do referido benefício.

A
ção Rescisória julgada IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017273-98.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
WELLINGTON MORAIS DOS SANTOS e outros (3)
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia em julgar improcedente a presente ação rescisória.